Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729283-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBANEIDE SERAFIM MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (efeito suspensivo ativo) interposto por ALBANEIDE SERAFIM MOREIRA contra decisão (ID 159968297 complementada no ID 163076415 origem) proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento individual de sentença coletiva n. 0706227-07.2021.8.07.0018, pela qual determinada a emissão de RPV até 10 (dez) salários-mínimos. Confira-se a decisão agravada: “Prevalece no col. Supremo Tribunal Federal tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema no 792), segundo a qual lei que trata acerca da submissão do crédito ao sistema via Precatório possui natureza material e processual, a afastar a sua incidência a situação jurídica já consolidada, a saber: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via Precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (cf. ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). No caso em comento, verifica-se que a formação do título judicial exequendo e o início de seu cumprimento se deram na vigência da Lei n° 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso e não o da lei superveniente, devendo prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo, bem como do início da execução. Registre-se, por oportuno, que, quando do início do Cumprimento de Sentença, a parte credora já estava plenamente ciente de que receberia mediante RPV apenas o limite constante da legislação em vigor, consistente em valor não superior a 10 (dez) salários mínimos. Constata-se, desse modo, que a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo, ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo, portanto, inaplicável o novo percentual estabelecido, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei, mormente em se tratando de norma de natureza mista, que dizer, material e processual. Com efeito, mostra-se necessário aplicar aos casos envolvendo a matéria em questão, a tese fixada pelo col. STF no paradigma citado, impondo-se o reconhecimento da inaplicabilidade da alteração da Lei n.o 6.618/2020 nas situações jurídicas já constituídas. Dessa forma, o limite a ser observado é o previsto na Lei n° 3.624/2005. Por outra via, considerando a faculdade concedida a parte exequente, ora embargante, de renunciar ao crédito que exceder ao patamar fixado para pagamento mediante RPV, intime-se a parte credora para manifestar o seu interesse de recebimento mediante requisição, ficando desde já ciente que tal ocorrerá com estrita observância ao percentual fixado na Lei n° 3.624/2005. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” – ID 159968297 dos autos originários. “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 159968297. Aduz omissão quanto a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020 para fins de expedição de RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. A parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação coletiva n. 32.159/1997, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O título judicial transitou em julgado em 11 de março de 2020. A Lei distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor com a publicação em 19 de junho de 2020. A formação do título judicial exequendo se deu na vigência da Lei distrital n. 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso. Deve prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo. O Supremo Tribunal Federal, ademais, firmou entendimento nos autos do RE n. 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que a “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Esse também é o entendimento firme do e. TJDFT: (...) 2. Consoante entendimento sedimentado pelo STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, 'lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda'. 2.1. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não pode retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. 2.2. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs. 2.3. Embora a alteração legislativa trazida pela Lei no 6.618/20 seja mais benéfica para os credores, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários mínimos, há de se observar o entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), em obediência a diversas fontes jurídicas que tratam da matéria, com obséquio especial ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI)" (Acórdão 1351225, 07097438920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021). Portanto, não se aplica a Lei distrital n. 6.618/2020 à espécie, inclusive porque foi declarada inconstitucional pelo e. TJDFT (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), e sim a Lei distrital n. 3.624/2005, vigente no momento da formação do título judicial. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Intimem-se.” - ID 163076415 dos autos originários. Em suas razões, a agravante alega que “o art. 100, §8o, da Constituição Federal, veda qualquer fracionamento do crédito para fins de pagamento. Logo, havendo a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV para pagamento de montante incontroverso existente nos autos do cumprimento de sentença, não há dúvidas quanto à necessidade de expedição do mesmo tipo de forma requisitória para pagamento do valor remanescente” (ID 49197272 - Pág. 5). Aduz que a “Lei Distrital de no 6.618/2020 que versa sobre o teto da expedição de RPV, portanto, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual” (ID 49197272 - Pág. 5). Sustenta que “merece reforma decisão agravada quanto à aplicação do precedente RE n. 729.107/DF (TEMA 792) à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor” (ID 49197272 - Pág. 8). Menciona julgados da Primeira Turma do STF no sentido de que “a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020” (ID 49197272 - Pág. 9). Argumenta que: “andou mal o juiz a quo ao afirmar que ‘não se aplica a Lei distrital n. 6.618/2020 à espécie, inclusive porque foi declarada inconstitucional pelo e. TJDFT (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), e sim a Lei distrital n. 3.624/2005, vigente no momento da formação do título judicial.’ Isto porque aquele juízo inobservou a impossibilidade de se levar em consideração a decisão proferida nos autos da ADI no 0706877- 74.2022.8.07.0000, porque o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF” (ID 49197272 - Pág. 11-12). Assevera que “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988” (ID 49197272 - Pág. 19). E requer, ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de 1 (uma) RPV para pagamento do valor remanescente, observado o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos.” – ID 49197272 - Pág. 27. Preparo recolhido (IDs 49197273 e 49197274). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória, integrada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração, pela qual deferido pedido de expedição de requisitório para pagamento da parcela restante (aplicação do IPCA-e), observando o teto de dez salários-mínimos para expedição de RPV. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado que não resulta tão evidente. O art. 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal estabelece que os Entes Federativos terão a incumbência de, por meio de legislações próprias, definir o limite máximo das Requisições de Pequeno Valor, respeitando-se, como valor mínimo, o importe do maior benefício do regime geral de previdência social. Confira-se: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). ( ) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).” Por sua vez, o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal determinou ainda que enquanto o Ente Federado não legislar sobre a temática, o valor da requisição de pequeno valor, tanto nos Estados, como no Distrito Federal, seria de 40 (quarenta) salários mínimos. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital 3.624/2005 definiu que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal seria de 10 (dez) salários mínimos. A Lei 6.618, de 08 de junho de 2020, de iniciativa parlamentar alterou dispositivos da Lei 3.624, de 18 de julho de 2005, que definia a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, aumentando o valor máximo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV no âmbito do Distrito Federal, passando o limite de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos. Ocorre que o Conselho Especial deste Tribunal já declarou, em 09/05/2023, a inconstitucionalidade da Lei Distrital6.618/2020 na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 por vício de iniciativa: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.” (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que tenham sido definidos efeitos ex nunc (para não prejudicar RPVs já emitidas e pagas considerando o teto de 20 – vinte – salários-mínimos), a ADI apenas consolidou entendimento já adotado anteriormente por este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante requer a declaração incidental da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 (que elevou o teto de pagamento de RPV para 20 salários mínimos) e de determinação de expedição de requisição de pequeno valor com base nas suas disposições. 2. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, aumentando o teto de pagamento de requisição de pequeno valor pelo Distrito Federal de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00. 3. Na hipótese em discussão, apesar de não haver declaração de inconstitucionalidade da mencionada Lei Distrital 6.618/2020 por este Tribunal, a matéria nela veiculada foi objeto de análise pelo Conselho Especial na ADI 20150020143298. O texto jurídico questionado foi o da Lei Distrital 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que também aumentou o teto de pagamento de requisição de pequeno valor, daquela vez para R$ 40.000,00. 3.1. Naquela oportunidade, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade de referida lei por vício formal de iniciativa, consignado que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1654975, 07318197320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. 1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 2. No caso, o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na ação coletiva, cujo título fundamenta o cumprimento individual de sentença, ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, de maneira que inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 3. Ademais, Conselho Especial declarou a inconstitucionalidade formal da Lei distrital n. 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1717020, 07346976820228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda assim, não há que se falar em sua aplicação ao caso dos autos em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792). Isso porque o STF definiu que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório - que incluem as relativas às obrigações de pequeno valor - ostentam natureza material e processual e, por isto, não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas, como no caso dos autos. Confira-se: “EXECUÇÃO - FAZENDA - LEI - APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-228, DIVULG 14-09-2020, PUBLIC 15-09-2020). Pela aplicabilidade ao caso da tese fixada no Tema 792, já se manifestou a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital no 6.618/2020 que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Tema 792. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 56.742 AgR, 2a T., rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/04/2023) Desse modo, a Lei 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a situação dos autos, cuja formalização do título executivo objeto do cumprimento individual (trânsito em julgado da sentença em 11/3/2020) ocorreu quando vigorava a Lei Distrital 3.624/05, que fixava o teto para os RPVs no âmbito do Distrito Federal em 10 (dez) salários-mínimos. Assim é que, em juízo de cognição sumária, reputo, em princípio, que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora